Tribunal: TJES
Processo: 5006600-84.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-04-11

Ementa:
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1 –
O autor da ação originária busca a condenação do
Município de São Mateus
ao pagamento d
e
adicional de insalubridade, sob a alegação de que
“
a
pesar de ocupar a função de guarda patrimonial, o Requerente que está em desvio de função, trabalha como recepcionista da Farmácia Básica do Município de São Mateus e, diariamente tem contato permanente com pacientes portadores de várias doenças infecto contagiosas”.

2
-
A
demanda
que
exig
e
produção
de prova
pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade e do contraditório,
afasta a competência
dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública
.

3
- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscita
do
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006600-84.2022.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE SAO MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JUIZO DE SAO MATEUS - 1ª VARA CIVEL

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.

1 –
O autor da ação originária busca a condenação do
Município de São Mateus
ao pagamento d
e
adicional de insalubridade, sob a alegação de que
“
a
pesar de ocupar a função de guarda patrimonial, o Requerente que está em desvio de função, trabalha como recepcionista da Farmácia Básica do Município de São Mateus e, diariamente tem contato permanente com pacientes portadores de várias doenças infecto contagiosas”.

2
-
A
demanda
que
exig
e
produção
de prova
pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade e do contraditório,
afasta a competência
dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública
.

3
- Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscita
do
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À Unanimidade, declarar competente o Juiz De Direito 1ª Vara Cível De São Mateus para processar a demanda originária, nos Termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 5006600-84.2022.8.08.0000

SUSCITANTE: JU
Í
ZO DE S
Ã
O MATEUS - 1º JUIZADO ESPECIAL C
Í
VEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA

SUSCITADO: JU
Í
ZO DE S
Ã
O MATEUS - 1ª VARA C
Í
VEL

RELATOR: DES.
SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, c
uidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA
1
º
JUIZADO ESPECIAL C
Í
VEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PUBLICA
DE SÃO MATEUS
, por considerar ser competente
o

JUÍZO DA
1ª VARA C
Í
VEL
DE SÃO MATEUS
para o processamento
da ação ordinária ajuizada por Luciano Matias da Fonseca
.

Alega o suscitante que
a
ação
ajuizada demanda a realização de perícia complexa, acerca do adicional de insalubridade postulado pelo autor, o que exclui a competência dos juizados especiais.

O suscitado, por sua vez, defende que “considerando-se o valor da causa e não se tratando de matéria excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na forma do art. 2°, §§ 1°e 4°, da Lei Nacional nº 12.153/09 c/c art. 64, § 1°, do NCPC”, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública, salientando que eventual necessidade de perícia não justifica a flexibilização da regra.

Pois bem
.

A questão controvertida diz respeito à deliberação
acerca de qual
dos Juízos
é competente para processar a
demanda de origem,
envolvendo pretensão de recebimento de adicional de insalubridade por servidor público do município de São Mateus.

Segundo o art. 10 da Lei nº 12.153/09, nas ações em trâmite perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública o juiz o pode nomear pessoa habilitada para efetuar exame técnico necessário ao julgamento da causa.

Apesar dessa possibilidade,
“tal prova se restringe a casos de notória simplicidade, que não se confunde com o exame pericial, em sua acepção clássica de prova”
(TJES, Classe: Conflito de competência, 100190014124, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, DJe: 16/08/2019).

O autor da ação originária busca a condenação do
Município de São Mateus
ao pagamento d
e
adicional de insalubridade, sob a alegação de que
“
a
pesar de ocupar a função de guarda patrimonial, o Requerente que está em desvio de função, trabalha como recepcionista da Farmácia Básica do Município de São Mateus e, diariamente tem contato permanente com pacientes portadores de várias doenças infecto contagiosas”
.

Nesses casos, esta Corte tem reconhecido que a complexidade da prova atrai a competência das Varas da Fazenda Pública, sob pena de cercear o direito de defesa e prejudicar a razoável duração dos processos que tramitam nos Juizados Especiais, que são pautados pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Confiram-se os respectivos julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR INSALUBRIDADE A SERVIDOR. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1) O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros valor e matéria para que uma ação possa ser considerada sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. 2)
Não obstante, o posicionamento deste Sodalício tem sido no sentido de afastar a competência dos Juizados Especiais quando a demanda exigir produção pericial complexa, incompatível com os princípios de informalidade, simplicidade, e do contraditório, norteadores do rito dos Juizados Especiais.
Precedentes. 3) Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante do 2º Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha para processar e julgar a ação de origem. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190008837, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA – COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Conquanto o valor atribuído à causa esteja dentro da esfera dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, observa-se que o presente caso exige uma complexa prova pericial para que seja aferido grau de insalubridade a que autora esteve submetida. 2. A prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar um dos pontos controvertidos da demanda. Inteligência do enunciado nº 11 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais. 3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do juízo suscitado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital. (TJES, Classe: Conflito de competência, 5008242-58.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2023)

Diante do exposto,
diante do disposto no art. 39-A, ‘X’, ‘a’ do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar 234/2002), a qual contempla no Juízo Suscitado, cumulativamente, matéria afeta à Fazenda Pública Municipal,
CONHEÇO
do presente Conflito de Competência e
DECLARO
competente o
JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

para
processar
a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para declarar
competente o
JUIZ DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS

para
processar
a demanda originária.